Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-16.2022.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000188-16.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEIRA - CPF: 773.976.491-49 (RECORRIDO), LAURA ALICE COELHO NEVES - CPF: 730.759.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1000188-16.2022.8.11.0036

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO: SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEIRA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA INSPEÇÃO REALIZADA PARA APURAÇÃO DA FRAUDE – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE AUMENTO EXPRESSIVO NO CONSUMO MENSAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORTE ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado, tirado contra sentença que declarou inexigível a fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ R$ 756,26 (setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos) e R$ 1.153,80 (um mil e cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos), bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em decorrência da cobrança indevida de recuperação de consumo da unidade consumidora da parte recorrida, por suposta irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida unidade consumidora.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita.

2.
Da inexistência de danos morais.

3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

4.
Da litigância de má-fé.

5.
Do prequestionamento.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica da recorrente deve ser rejeitada,
na medida em que se fundamenta regularidade da fatura de recuperação de consumo, todavia,
não trouxe aos autos prova que comprovasse tal alegação
, notadamente, no caso dos autos,
em que não restou comprovado o aumento expressivo no consumo após a identificação da suposta fraude
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.”

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo,
tenho que deve ser rejeitada a pretensão da parte recorrente,
diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Outrossim, é importante ressaltar que no caso dos autos não houve aumento do consumo após a alegada constatação de irregularidade no medidor, fato que corrobora com a tese de irregularidade da cobrança questionada.
Isto, pois, a média mensal de consumo,
anterior à constatação
de

suposta irregularidade na Unidade Consumidora
,
perfazia o montante de
(390; 431; 337; 306/kWh – janeiro à abril/2021)
mensal de consumo, e,
posteriormente (191; 261; 360;423/kWh – julho à outubro/2021).

2
. Dos danos morais

Entretanto, no que concerne a pretensão recursal da parte recorrente, de ausência de danos morais, entendo que merece ser acolhida, pois,
mera cobrança indevida de valores de suposto consumo
, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Isto porque, da análise dos autos, verifico que não houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
que causasse desgaste emocional
, e a parte recorrente já ingressou com a demanda judicial,
fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

3.

Do valor indenizatório
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

4.

Da litigância de má-fé.

Com relação a tal tese recursal de litigância de má-fé, tenho que merece ser rejeitada, eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do NCPC.

5.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023